Tribunal: TJES
Processo: 5006576-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006576-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GISELI DE OLIVEIRA FERNANDES LEMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006576-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GISELI DE OLIVEIRA FERNANDES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Giseli de Oliveira Fernandes, contra ato da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03; e art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, todos em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustenta: (i) ausência de indícios suficientes de autoria, pois o corréu assumiu a propriedade dos ilícitos; (ii) inexistência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; (iii) condições pessoais favoráveis da paciente; e (iv) aplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pleiteando a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão cautelar; (ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) avaliar se as condições pessoais da paciente autorizam a revogação da prisão; e (iv) definir se é possível a aplicação do tráfico privilegiado como fundamento para substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração do corréu assumindo a propriedade dos ilícitos não possui força probatória absoluta nem afasta os indícios extraídos do conjunto probatório, que indicam a vinculação da paciente com o ambiente em que os objetos ilícitos foram encontrados.

4.

O auto de apreensão e o relatório policial revelam que os entorpecentes, armas e demais objetos ilícitos estavam escondidos em compartimentos do guarda-roupa da residência da paciente, o que enfraquece a alegação de desconhecimento dos fatos.

5.

A tentativa da paciente de impedir a entrada da polícia e suas declarações contraditórias evidenciam comportamento ativo e reforçam os indícios de coautoria, inviabilizando o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus.

6.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, apontando elementos objetivos como a quantidade e natureza das drogas, o tipo de armamento apreendido (inclusive arma de uso restrito com numeração suprimida) e o local em que estavam ocultos.

7.

Tais circunstâncias demonstram risco real de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A primariedade, residência fixa e ocupação lícita da paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige análise de elementos subjetivos a serem apurados na sentença, sendo inadequada para afastar a prisão cautelar em sede de habeas corpus.

10.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do periculum libertatis demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A declaração do corréu assumindo a propriedade dos ilícitos não afasta os indícios de autoria extraídos de provas objetivas que vinculam a paciente aos fatos.

2.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, como a natureza e localização dos objetos ilícitos.

3.

Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4.

A análise da minorante do tráfico privilegiado exige dilação probatória e não se presta a desconstituir a custódia cautelar.

5.
A gravidade concreta da conduta justifica a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 69, 311 a 316; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 928519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 02.04.2025, DJe 07.04.2025; STJ, AgRg no RHC 207353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 14.05.2025, DJe 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 981884/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 14.05.2025, DJe 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006576-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GISELI DE OLIVEIRA FERNANDES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
GISELI DE OLIVEIRA FERNANDES
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Co
latina
/ES, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se presa em
ação penal que apura
supost
a
violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03, e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa impetrou o presente habeas corpus sustentando, em síntese:
(i)
a ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que o corréu teria assumido a propriedade exclusiva dos ilícitos;
(ii)
a falta de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, o que tornaria a decisão genérica;
(iii)
a existência de condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita);
e

(iv)
a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, é necessário afastar a alegação de que inexistiriam indícios de autoria. Com efeito, embora a defesa aponte que o corréu assumiu a propriedade exclusiva dos entorpecentes e das armas, essa declaração, ainda que relevante, não possui força probatória absoluta nem é suficiente para afastar, por si só, os indícios extraídos do conjunto dos elementos constantes nos autos.

No caso concreto, o auto de apreensão e o relatório policial indicam que os materiais ilícitos foram encontrados no interior da residência da paciente, mais especificamente escondidos dentro do guarda-roupa, em compartimentos de difícil acesso. Tal circunstância demonstra não apenas a presença da paciente no local, mas sua ligação com o ambiente doméstico onde estavam ocultos os objetos, o que enfraquece a tese de ignorância ou mera passividade.

Ademais, consta nos autos que, durante a abordagem, a paciente tentou impedir a entrada dos policiais, afirmando que o corréu
"não sairia do imóvel"
. A atitude demonstra um comportamento ativo, incompatível com o desconhecimento ou ausência de vínculo com os fatos. A paciente, inclusive, admitiu, em sede policial, ciência da presença dos ilícitos, ainda que dissesse ser
“contrária”
à sua guarda. Tal narrativa, além de demonstrar contradições, reforça os indícios de coautoria, aptos a justificar,
por ora,
a custódia cautelar.

Em remate, cabe ressaltar que essa discussão quanto a autoria da paciente aos crimes ensejados ao corréu Marcos Antonio Oliveira dos Santos, exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
, como pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

No que se refere à alegada ausência de fundamentação concreta, também não assiste razão à impetração. A decisão da autoridade coatora não se limitou a referências genéricas à gravidade abstrata dos delitos. Ao contrário, ela explicitou os dados fáticos e objetivos que evidenciam o
periculum libertatis
, como: a quantidade de drogas apreendidas, o tipo e a condição das armas de fogo (incluindo uma de uso restrito com numeração suprimida), e o fato de estarem todos os objetos ocultos em local doméstico e de uso comum.

Esses elementos concretos permitem concluir que a liberdade da paciente compromete a ordem pública, na medida em que sua conduta revela não apenas a reprovabilidade do fato, mas um risco real de reiteração criminosa, especialmente em se tratando de armamento de uso proibido, tráfico de entorpecentes sintéticos e crime ambiental em concurso.

Nesse bojo, o
s fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do
C.
STJ
, que
reconhece
o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
Veja-se
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 5. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta da agravante, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso podem justificar a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.

[...] 8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 207353/MT, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Secta Turma,
julgado em:
14
/0
5
/2025,
DJe
20
/0
5
/202
5
).

Quanto à primariedade, residência fixa e atividade lícita da paciente, embora tais características de fato constem nos autos, tais condições pessoais não bastam para, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção,
senão vejamos:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

(STJ, AgRg no HC 981884/SP, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma,
julgado em:
14
/0
5
/2025,
DJe
20
/0
5
/202
5
).

Com relação à possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), trata-se de tese defensiva com análise própria na sentença penal condenatória, sendo prematuro utilizá-la como fundamento para desconstituir
o enclausuramento
preventiv
o
. A análise da minorante depende da avaliação de circunstâncias subjetivas que só podem ser apuradas ao final da instrução. No momento, importa constatar que o tipo penal imputado à paciente comporta, em sua forma simples, pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que autoriza a preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

Por fim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas tampouco se mostra suficiente, diante da gravidade concreta e do
periculum libertatis
evidenciado, o que inviabiliza a aplicação do art. 319 do CPP.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.